Tribunal: TJDFT
Processo: 0716427-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716427-59.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EDILUCIA JOSE ARAGAO AGRAVADO: LAERT TEIXEIRA, JANIVIA IRINEU DA SILVA TEIXEIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por EDILUCIA JOSE ARAGAO contra as r. decisões, de igual teor, exaradas no: i) ID 46620879 dos Embargos de n. 0716427-59, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 0716427-59.2023.8.07.0000 e ii) ID 46621621 dos Embargos de n. 0716757-56, pela qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no Agravo de Instrumento n. 0716757-56.2023.8.07.0000. Registra-se que, tão logo identificada a conexão entre as demandas acima citadas, esta Relatoria decidiu pelo pertinente julgamento simultâneo, nos termos do artigo 55, §1o, do Código de Processo Civil. A embargante sustenta, primeiramente, que se encontra caracterizada o vício da omissão, resultando em alegada premissa falsa que macula a decisão exarada no ID 46620879 dos Embargos de Declaração n. 0716427-59. Nesse ponto, aduz que o argumento de que a TERRACAP ainda detém a posse fática do imóvel viola os limites subjetivos e objetivos da coisa julgada formada no Processo n. 0031588-80.2005.8.07.0001, porquanto no referido processo fora reconhecido que a TERRACAP não tinha o dever de entregar à parte agravada o lote desobstruído ou vazio, tampouco demarcado. Relata que não foram apreciados o parecer de ID 7331628 – pág. 3 e o despacho no 2391/2004- GEFIS ID 7331644 – pág. 1, ambos do Processo n. 0003345-09.2017.8.07.0001, nos quais a Administração concluiu que a TERRACAP não tinha o dever legal de desocupar o imóvel referenciado, uma vez que o item 3 do Capítulo II Edital no 02/2003 previa a responsabilidade do interessado pela inspeção do local, bem como do licitante vencedor pela desocupação e por outras medidas necessárias ao desembaraço do lote licitado (ID 7331280 – pág. 21). Nesse sentido, afirma que, uma vez que a responsabilidade de desobstrução do imóvel é do particular, não há que se falar em detenção de posse fática pela TERRACAP, tampouco é possível concluir que se trata de área pública. Aduz ainda a ocorrência de contradição no pronunciamento judicial embargado, sob o argumento de que esta Relatoria se pronunciou no sentido de que não teria ocorrido a demarcação do lote até o presente momento, o que vai de encontro à realidade dos fatos. Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios alegados e, por consequência, seja concedida a tutela de urgência pleiteada para assegurar a manutenção da posse da embargante no imóvel até o julgamento de mérito do pedido. Subsidiariamente, pleiteia: i) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso do agravo de instrumento até decisão sobre os presentes embargos declaratórios, a ser dada após a oitiva da parte contrária; ii) em caso de manutenção da decisão proferida no ID 46620879 dos Embargos de n. 0716427-59, requer que o prazo dado pelo juízo de origem seja contado a partir da decisão que julgar os presentes embargos declaratórios. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão eventualmente caracterizada no decisum impugnado. A embargante argumenta que a decisão recorrida padece dos vícios de omissão e de contradição. De início, sustenta que a decisão exarada por esta Relatoria, em julgamento simultâneo das liminares dos dois agravos, se encontra maculada por se basear em premissa falsa acerca de suposta posse do imóvel pela TERRACAP, sob o argumento de que houve a omissão quanto aos seguintes documentos e aspectos: i) a coisa julgada formada no Processo n. 0031588-80.2005.8.07.0001: ii) o parecer de ID 7331628 – pág. 3 e o despacho no 2391/2004- GEFIS ID 7331644 – pág. 1, ambos do Processo n. 0003345-09.2017.8.07.0001; iii) o item 3 do Capítulo II Edital no 02/2003 (ID 7331280 – pág. 21). Nesse ponto, aduz que o argumento de que a TERRACAP ainda detém a posse fática do imóvel viola os limites subjetivos e objetivos da coisa julgada formada no Processo n. 0031588-80.2005.8.07.0001, porquanto no referido processo fora reconhecido que a TERRACAP não tinha o dever de entregar à parte agravada o lote desobstruído ou vazio, tampouco demarcado. Relata que não foram apreciados o parecer de ID 7331628 – pág. 3 e o despacho no 2391/2004- GEFIS ID 7331644 – pág. 1, ambos do Processo n. 0003345-09.2017.8.07.0001, nos quais a Administração concluiu que a TERRACAP não tinha o dever legal de desocupar o imóvel referenciado, vez que o item 3 do Capítulo II Edital no 02/2003 previa a responsabilidade do interessado pela inspeção do local, bem como do licitante vencedor pela desocupação e outras medidas necessárias ao desembaraço do lote licitado (ID 7331280 – pág. 21). Assim, afirma que, uma vez que a responsabilidade de desobstrução do imóvel é do particular, não há que se falar em detenção de posse fática pela TERRACAP, tampouco é possível concluir que se trata de área pública. Aduz ainda a ocorrência de contradição no pronunciamento judicial embargado, sob o argumento de que esta Relatoria se pronunciou no sentido de que não teria ocorrido a demarcação do lote até o presente momento, o que vai de encontro à realidade dos fatos. Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios alegados e, por consequência, seja concedida a tutela de urgência pleiteada para assegurar a manutenção da posse da embargante no imóvel até o julgamento de mérito do pedido. Subsidiariamente, pleiteia: i) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso do agravo de instrumento até decisão sobre os presentes embargos declaratórios, a ser dada após a oitiva da parte contrária; ii) em caso de manutenção da decisão proferida no ID 46620879, requer que o prazo dado pelo juízo de origem seja contado a partir da decisão que julgar os presentes embargos declaratórios. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. Tem-se a omissão quando o pronunciamento judicial se abstém de analisar algum dos pedidos formulados pela parte ou quando o juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não suscitada. Por sua vez, a contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente dentro do próprio julgado, ou seja, entre os fundamentos da decisão proferida ou entre a sua fundamentação e a conclusão. No caso em apreço, não ficou evidenciada qualquer obscuridade, omissão ou contradição na r. decisão embargada, uma vez que esta Relatoria dirimiu a controvérsia liminar de forma clara e fundamentada, analisando detidamente as questões suscitadas pela agravante, com base no acervo probatório produzido nos autos e no direito aplicável ao caso concreto. Na decisão embargada, ponderou-se que a perícia produzida na Ação Reivindicatória n. 0003345- 09.2017.8.07.0001 confirmou a existência do direito real de propriedade alegado pelos agravados, o que confere intensa plausibilidade jurídica na pretensão de reivindicar a posse do imóvel indevidamente apropriada por terceiros, uma das prerrogativas inerentes à propriedade. Por outro lado, em juízo de cognição sumária, não foi possível visualizar a probabilidade de direito da agravante no caso em apreço. Nessa senda, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0716427-59.2023.8.07.0000, bem como indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no agravo de instrumento n. 0716757-56.2023.8.07.0000, nos seguintes termos: Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da decisão de ID 154337751 da ação reivindicatória recorrida, tampouco a probabilidade do direito e o perigo de dano capazes de autorizar a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada no agravo de instrumento n. 0716757-56.2023.8.07.0000. De início, é necessário ressaltar que a Ação de Usucapião n. 0704202-50.2023.8.07.0018 foi ajuizada no dia 20/04/2023, após ter sido proferida a decisão que deferiu a liminar na Ação Reivindicatória no 0003345-09.2017.8.07.0001, em 31/03/2023. Tanto a ação reivindicatória quanto a de usucapião possuem natureza petitória, de forma que ambas discutem o domínio e posse do bem, sendo evidente a conexão que impõe o julgamento conjunto de ambas as ações, especialmente porque o resultado do julgamento da usucapião repercute sobre o mérito da reivindicatória e vice-versa. Observo que os referidos processos já foram reunidos em virtude da conexão, no Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, para julgamento conjunto, conforme requereu a própria autora na exordial apresentada no ID 156268608 da Ação de Usucapião n. 0704202-50.2023.8.07.0018. Com base nessas considerações, passo ao julgamento conjunto das liminares vindicadas nos agravos de instrumento n. 0716427-59.2023.8.07.0000 e 0716757-56.2023.8.07.0000. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que reside no imóvel situado no Setor Habitacional Taquari, Quadra 2, Conjunto 11, Casa 12, há mais de 20 (vinte) anos, possuindo-o como seu, sem interrupção e sem qualquer oposição, por mais de 16 (dezesseis) anos, o que pode ser comprovado pelo próprio laudo pericial de ID 145739758 da Ação Reivindicatória no 0003345- 09.2017.8.07.0001, o qual atesta que os primeiros registros das edificações construídas pela agravante datam do ano de 2002. Com essas considerações, assevera que preenche os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião, de modo que não há que se determinar a sua remoção coercitiva do local ou permitir que ela suporte o ônus da demora até o final do processo. Ademais, argumenta que deve ser levado em consideração qual dos cenários trará menor prejuízo às partes, sendo certo que a recorrente suportará enormes danos caso tenha que sair do imóvel, inclusive porque com ela residem duas filhas menores de idade. A presente controvérsia recursal, portanto, reside em verificar a probabilidade do direito dos agravados à reivindicação da posse do imóvel situado na Setor Habitacional Taquari, Quadra 2, Conjunto 11, Casa 12, bem como o perigo de dano no caso concreto, aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência na Ação Reivindicatória n. 0003345-09.2017.8.07.0001, para cominar aos réus daquele processo, bem como às pessoas que ingressaram no mesmo imóvel litigioso ao longo da tramitação do feito, a obrigação de restituir o imóvel aos autores, saindo voluntariamente do local, no prazo de trinta dias. Lado outro, deve-se averiguar a existência de elementos probatórios indicativos de que estaria caracterizada a usucapião alegada pela agravante como matéria de defesa, de forma a justificar que seja determinada judicialmente a sua permanência no bem até o julgamento definitivo da ação originária. Os recorridos LAERT TEIXEIRA e JANIVIA IRINEU DA SILVA TEIXEIRA ajuizaram a Ação Reivindicatória n. 0003345-09.2017.8.07.0001 inicialmente em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP e de JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, com vistas ao reconhecimento do direito de gozar, fruir e dispor do imóvel objeto da celeuma. A ação reivindicatória é tipicamente uma ação petitória, adotada por quem adquire a propriedade do bem por meio de título registrado, mas não pode investir-se na posse em razão de resistência de outrem. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A partir da análise daqueles autos, observa-se que os elementos probatórios convergem em favor dos agravados, tendo em vista a comprovação da propriedade do imóvel situado no Setor Habitacional Taquari, Quadra 2, Conjunto 11, Casa 12, adquirido através de licitação promovida pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, veiculada por meio do Edital no 20/02, correspondente ao item no 387, tendo sido registrada a competente escritura pública em 04 de fevereiro de 2004 (IDs 7331257, 7331263, 7331270 e 7331280 do Processo n. 0003345-09.2017.8.07.0001). Os agravados adquiriram o imóvel no 387 do Edital no 20/02 da TERRACAP como lote vago, uma vez que o terreno não constava da listagem acerca dos itens com obstrução, ocupados ou edificados (Capítulo XIII do Edital – ID 7331280 da Ação n. 0003345- 09.2017.8.07.0001, pág. 26). Todavia, após a solicitação dos recorridos para que a TERRACAP efetuasse a demarcação do imóvel, foi possível verificar que este se encontrava obstruído por chácaras, o que impossibilitava a referida delimitação (ID 7331280 da ação reivindicatória, págs. 29 a 45). Após novos substratos importantes ao deslinde da demanda, fora constatado que não era o Sr. JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA que ocupava o lote objeto da controvérsia, e sim a Sra. EDILÚCIA JOSÉ ARAGÃO, conforme petição apresentada no ID 95745370 da ação reivindicatória, acompanhada de laudo de vistoria realizado por engenheira, bem como de outros documentos. Ante a presença do fato novo, fora realizada a citação da agravante e a sua habilitação no Processo n. 0003345-09.2017.8.07.0001 (IDs 95746948 e 95746960). No intento de encerrar a controvérsia quanto ao real ocupante do terreno objeto do litígio, o d. Magistrado de primeira instância determinou a realização de perícia técnica, por expect indicado pelo juízo (IDs 122320535 e 135834238 da ação reivindicatória). O laudo pericial foi elaborado e acostado no ID 145739758 dos referidos autos, tendo sido averiguado que a residência do Sr. JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA encontra-se localizada, em sua maior parte, no Lote 14. Assim, constatou-se que (o) imóvel Setor Habitacional Taquari, Trecho 1, Quadra 2, conjunto 11, Lote 12, é ocupado pela Sra. EDILÚCIA JOSÉ ARAGÃO e família, e encontra-se devidamente murado. O perito técnico expôs as suas conclusões, no laudo de ID 145739758 daquele processo, nos seguintes termos: 7. CONCLUSÕES O perito pôde comprovar por ocasião da vistoria e levantamento topográfico que o imóvel da lide, localizado no Setor Habitacional Taquari, Trecho 1, Quadra 2, conjunto 11, Lote 12, encontra-se ocupado pela Sra. EDILÚCIA JOSÉ ARAGÃO e família. Este é o lote objeto principal dos dois processos: 0003345-09.2017.8.07.0001 e 0007393- 45.2016.8.07.0001, que tramitam nesta vara e que envolvem as partes. O mesmo é de propriedade do Sr. LAERT TEIXEIRA, conforme Matrícula 82.954, 2° Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O Sr. JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, ocupa local adverso a área da lide. As demais informações tiveram objetivo de enriquecer o entendimento da demanda, visto que em ambos os processos em que se tratam a presentes peça pericial se referem ao imóvel Lote 12, como área litigiosa. Com essas considerações, o d. Magistrado de primeiro grau deferiu, na decisão agravada de ID 154337751 da ação reivindicatória, o pedido de tutela provisória de urgência vindicado pelos autores, para cominar aos réus, inclusive à agravante, bem como às pessoas que ingressaram no mesmo imóvel litigioso ao longo da tramitação do feito, a obrigação de restituir o imóvel aos autores, saindo voluntariamente do local, no prazo de trinta dias. Na oportunidade, consignou que, em caso de permanência após esse período, deve ser expedido o mandado de remoção coercitiva. Ante o exposto, denota-se que a perícia produzida nos autos confirmou a existência do direito real de propriedade alegado pelos agravados, o que confere intensa plausibilidade jurídica na pretensão de reivindicar a posse do imóvel indevidamente apropriada por terceiros, uma das prerrogativas inerentes à propriedade. De acordo com o artigo 1.196 do Código Civil, (c)onsidera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Ainda consoante estabelece o artigo 1.204, do Código Civil, (c)onsidera-se adquirida a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Por sua vez, o Código de Processo Civil dispõe: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Dessa forma, observado que a parte autora da Ação Reivindicatória n. 0003345- 09.2017.8.07.0001 se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, consubstanciado na propriedade do imóvel, cabia à ré apresentar provas aptas a refutar os documentos juntados ao processo e de comprovar que está caracterizada a usucapião, na forma prevista no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Entretanto, os elementos de prova constantes da Ação Reivindicatória n. 0003345- 09.2017.8.07.0001 e da Ação de Usucapião n. 0704202-50.2023.8.07.0018 indicam que a agravante não exercia a posse do imóvel litigioso, mas apenas a mera detenção de bem público, uma vez que os recorridos, apesar de terem adquirido o imóvel situado no Setor Habitacional Taquari, Quadra 2, Conjunto 11, Casa 12, através de licitação veiculada por meio do Edital no 20/02, ainda não haviam se imitido na posse do terreno, por ausência de demarcação pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP e por posterior ocupação de terceiros. Diante desse cenário, em que pese os agravados possuírem escritura pública de propriedade do terreno, os documentos colacionados ao processo levam a crer, ao menos em juízo de cognição sumária, que a TERRACAP ainda detém a posse fática do imóvel. Nesse sentido, quaisquer outras ocupações de terceiros sobre o bem público não é capaz de gerar direito à posse, mas mera detenção. A Súmula 619 do colendo Superior Tribunal de Justiça preconiza que (a) ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Partindo dessas premissas, considerando os elementos probatórios indicativos de que o terreno ocupado pela agravante se refere a área pública, não há que se falar em direitos possessórios, porquanto não é cabível a usucapião de área ou imóvel público. Na mesma toada, se a agravante ocupa imóvel público não pode ser considerada possuidora do bem, na esteira do que prescreve o artigo 1.208 do Código Civil, muito menos de boa-fé. Corroborando a conclusão de que não cabe a manutenção da posse à recorrente, uma vez que a ocupação da área sequer pode ser considerada posse, mas mera detenção, cumpre colacionar os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. PROPRIEDADE COMPROVADA PELA MATRÍCULA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. OCUPAÇÃO IRREGULAR PELO RÉU. TUTELA REIVINDICATÓRIA DEFERIDA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E DIREITO DE RETENÇÃO NÃO RECONHECIDOS. POSSE INEXISTENTE. TAXA DE OCUPAÇÃO NÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O fato de o bem em questão ser revestido de natureza pública, torna-o insuscetível de usucapião. Na mesma toada, se os réus ocupam imóvel público não podem ser considerados possuidores, na esteira do que prescreve o artigo 1.208 do Código Civil, muito menos de boa-fé, já que não ignora a sua natureza jurídica, não tendo direito de ser indenizados pelas benfeitorias realizadas nem de se manter na sua posse até a sua implementação, a teor do artigo 1.219 do mesmo diploma legal. 2. Réus que não se desincumbiram do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Aplicação do artigo 373, inciso II, CPC. 3. Para a cobrança da taxa de ocupação deve existir negócio jurídico emanado do Poder Público conferindo a particular o direito de ocupar bem público, a teor do artigo 24 da Lei 4.545/1964. 4. Recursos desprovidos. (Acórdão 1436080, 00364153720058070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO. USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL. EFEITO SUSPENSIVO. LEI. IMÓVEL RURAL. MORRO DA CRUZ. NATUREZA JURÍDICA. BEM PÚBLICO. ART. 191, PARÁGRAFO ÚNICO DA CF. ART. 102 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA No 340 STF. 1. Desnecessária a análise dos argumentos recursais quanto ao efeito suspensivo que decorre automaticamente da lei (CPC, art. 1.012). 2. Os imóveis públicos são insuscetíveis de aquisição por meio de usucapião, nos termos do art. 191, parágrafo único da Constituição Federal; do art. 102 do Código Civil e da Súmula no 340 do STF. 3. O julgador pode indeferir de forma liminar pedido comprovadamente contrário a enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, conforme prevê o art. 332, I do CPC/2015. 4. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1646241, 07042307020228070012, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRACAP. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMÓVEL EM ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 619 DO STJ. 1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015. 2. Ausente interesse da União no feito, não há falar-se em competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. 3. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (CC, art. 1196). 4. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção (STJ, Súmula no 619). 5. Configurada a ocupação indevida de bem público, não há que se falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta direitos típicos da posse. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07014674920208070018 DF 0701467-49.2020.8.07.0018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/08/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Ademais, a comprovação de que a agravante esteja ampliando a ocupação do imóvel indica a ocorrência do periculum in mora a justificar a concessão da tutela provisória de urgência na Ação Reivindicatória n. 0003345-09.2017.8.07.0001, posto que o prolongamento da tramitação processual, que já extrapola a duração razoável, tem o condão de agravar o aspecto social envolvido na lide e desproteger o direito dos recorridos. Portanto, não é possível visualizar a probabilidade de direito da agravante no caso em apreço, de forma que se denotam escorreitas as r. decisões vergastadas no ID 154337751 da Ação Reivindicatória n. 0003345-09.2017.8.07.0001 e no ID 156315731 da Ação de Usucapião n. 0704202-50.2023.8.07.0018. Pelas razões expostas, (i) INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0716427-59.2023.8.07.0000, mantendo íntegra a r. decisão recorrida. (ii) INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0716757-56.2023.8.07.0000, mantendo íntegra a r. decisão recorrida. A mera leitura da r. decisão recorrida é suficiente para que se observe a inexistência dos vícios alegados pelo embargante, pois a questão foi adequadamente examinada com coerência, clareza e correta apreciação dos fatos. Conforme pode ser observado no trecho da fundamentação transcrito, esta Relatoria examinou o cerne da controvérsia recursal, que consistia em verificar dois aspectos: i) a probabilidade do direito dos agravados à reivindicação da posse do imóvel situado na Setor Habitacional Taquari, Quadra 2, Conjunto 11, Casa 12, bem como o perigo de dano no caso concreto, aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência na Ação Reivindicatória n. 0003345-09.2017.8.07.0001, para cominar aos réus daquele processo, bem como às pessoas que ingressaram no mesmo imóvel litigioso ao longo da tramitação do feito, a obrigação de restituir o imóvel aos autores, saindo voluntariamente do local, no prazo de trinta dias. ii) a existência de elementos probatórios indicativos de que estaria caracterizada a usucapião alegada pela agravante como matéria de defesa, de forma a justificar que seja determinada judicialmente a sua permanência no bem até o julgamento definitivo da ação originária. Assim, restou demonstrada a probabilidade do direito dos embargados, em virtude da existência do direito real de propriedade destes. Por outro lado, não foi possível verificar, ao menos em juízo de cognição sumária, elementos indicativos de que estaria caracterizada a usucapião alegada pela embargante. É certo que, consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (o) julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia (AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021). No mesmo sentido, o magistrado não possui a obrigação de tecer considerações acerca de todos os documentos colacionados aos autos, especialmente por se tratar de caso complexo e que já tramita durante longo período, uma vez que a Ação Reivindicatória n. 0003345-09.2017.8.07.0001 fora ajuizada no ano de 2017 e possui vasta documentação apresentada. Ademais, não está configurada a contradição aduzida pela embargante, porquanto em nenhum momento esta Relatoria se pronunciou no sentido de que não teria ocorrido a demarcação do lote até o presente momento. A decisão proferida no ID 46620879 dos Embargos de n. 0716427-59 limita-se a relatar que a escritura pública de aquisição do imóvel foi registrada em 04 de fevereiro de 2004, porém, após a compra do terreno, foi possível verificar que este se encontrava obstruído por chácaras, o que impossibilitava a referida delimitação naquele momento. Portanto, não há qualquer afirmação acerca da contemporaneidade da ausência de demarcação do lote, consoante o trecho a seguir transcrito: A partir da análise daqueles autos, observa-se que os elementos probatórios convergem em favor dos agravados, tendo em vista a comprovação da propriedade do imóvel situado no Setor Habitacional Taquari, Quadra 2, Conjunto 11, Casa 12, adquirido através de licitação promovida pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, veiculada por meio do Edital no 20/02, correspondente ao item no 387, tendo sido registrada a competente escritura pública em 04 de fevereiro de 2004 (IDs 7331257, 7331263, 7331270 e 7331280 do Processo n. 0003345-09.2017.8.07.0001). Os agravados adquiriram o imóvel no 387 do Edital no 20/02 da TERRACAP como lote vago, uma vez que o terreno não constava da listagem acerca dos itens com obstrução, ocupados ou edificados (Capítulo XIII do Edital – ID 7331280 da Ação n. 0003345- 09.2017.8.07.0001, pág. 26). Todavia, após a solicitação dos recorridos para que a TERRACAP efetuasse a demarcação do imóvel, foi possível verificar que este se encontrava obstruído por chácaras, o que impossibilitava a referida delimitação (ID 7331280 da ação reivindicatória, págs. 29 a 45) – grifo nosso Por certo, a mera insatisfação com o entendimento firmado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes. Para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos, dos quais deve valer-se a embargante caso persista o interesse na reforma do r. decisão recorrida. Acrescente-se que resta prejudicada a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos de agravo de instrumento até superveniente decisão nos presentes embargos declaratórios, tendo em vista que o mérito dos aclaratórios já está sendo enfrentado na presente decisão. Além disso, esta Relatoria já se pronunciou acerca da ausência de relevância suficiente da fundamentação apresentada pela embargante para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente pelo juízo de origem no ID 154337751 do Processo n. 0003345-09.2017.8.07.0001, tendo sido indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 0716427-59.2023.8.07.0000. Portanto, não houve interrupção ou suspensão do prazo estipulado pelo juízo de primeira instância para que seja cumprida a obrigação de restituir o imóvel aos embargados. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Decorrido o prazo para apresentação de contrarrazões aos agravos e para interposição de recurso desta decisão, retornem os autos conclusos para exame do mérito dos agravos de instrumento. Brasília/DF, 22 de maio de 2023 às 12:25:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora